Tribunal: TJMT
Processo: 0001202-17.2016.8.11.0051
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001202-17.2016.8.11.0051
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BUNGE ALIMENTOS S/A - CNPJ: 84.046.101/0001-93 (EMBARGANTE), VALDIR JOSE MICHELS - CPF: 448.363.689-87 (ADVOGADO), BUNGE ALIMENTOS S/A - CNPJ: 84.046.101/0001-93 (REPRESENTANTE), GELSI LUIZ ZANETTI - CPF: 621.988.151-68 (EMBARGADO), EDMUNDO DOS SANTOS NETO - CPF: 862.766.119-72 (ADVOGADO), LUISA BRANDALISE ZANETTI - CPF: 704.178.901-25 (EMBARGADO), OSMAR SCHNEIDER - CPF: 028.496.150-72 (ADVOGADO), FABIO SCHNEIDER - CPF: 569.193.101-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

II - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

III - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declaração, com efeitos infringentes, interposto por BUNGE ALIMENTOS S/A em face de acordão proferido em sede de recurso de apelação de n. 0001202-17.2016.811.0051 aviado na “EMBARGOS A EXECUÇÃO” onde litiga com GELSI LUIZ ZANETTI e LUISA BRANDALISE ZANETTI que tramita perante a 1a Vara Cível da Comarca de Campo Verde - MT.

Prolatado o acordão que consta sob ID. 138592179 o colegiado, POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO mantendo-se a sentença em todos os seus termos que declarou a nulidade da citação por edital.

Em apertada síntese requer o embargante em seu recurso sob o ID. 136027658 que sejam conhecidos os presentes Embargos de Declaração, e julgados procedentes em seu mérito, para sanear “omissão em v. acórdão que não manifestou o fundamento que extinguiu a execução pela nulidade da citação da conversão da execução, quando os executados haviam sido regularmente citados do processo de execução, e que tal omissão merece ser sanada para fins de abertura da via recursal especial.

E complementou que deveria ter sido anulada a conversão da Execução, mas não todo o processo de execução, uma vez que os Executados haviam sido regularmente citados, atendendo os ditames do artigo 239 do CPC/73.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Conforme relatório retro, após a publicação do acórdão, por meio da qual houve desprovimento unânime do recurso de apelação, “mantendo-se a sentença em todos os seus termos que declarou a nulidade da citação por edital”, vem o embargante suscitar omissão no v. acórdão.

E data vênia as alegações recursais do embargante, vejo que razão não lhe assiste a acolhe-las.

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Senão vejamos:

“Insta salientar que após expedida carta precatória para a citação dos executados, conforme se vê em certidão do oficial de justiça pelo documento (ID no 1222658032, pag. 18 do arquivo digitalizado dos autos físico), restou consignado a informação de suma importância, a qual seja, de provável localização dos executados, porém, contra toda jurisprudência ao caso e norma processual a ser seguida, mais especificamente por seus artigos 231, II e 232, I da Lei Processual Civil/73, o MM. juízo singular, determinou pela conversão da execução por quantia certa e ato sequente por citação via edital, sem que houvesse o mínimo esforço de localizar os executados.

Assim, dos fatos e documentos dos autos tenho convictamente que o exequente não apresentou novo endereço da parte executada e sequer recorreu às pesquisas comumente utilizadas, como Bacen-Jud e Infojud, o que demonstra a ausência de empreendimento de esforços na tentativa de localizar os réus. Ademais como explicitado alhures, conforme certidão do oficial de justiça, a suposta localização dos recorridos/executados poderia ser solucionada com uma busca mais específica em região da cidade de Rondonópolis, e nas palavras do oficial de justiça (ID no 1222658032, pag. 18 do arquivo digitalizado dos autos físico): “informo ainda que os mesmos podem se encontrados na empresa Esteve S/A.”

Restando claro que o recorrente não exauriu as diligências possíveis para a localização da parte recorrida/executada, e sendo a citação por edital medida excepcional, não há como validar a citação editalícia pois contra orientação normativa do artigo 231, inciso I e II c/c art. 232, I, ambos do Código de Processo Civil/1973.”

(...);

Portanto, ao recorrente caberia diligenciar para localizar o atual endereço do recorrido ou comprovar que todos os esforços para encontrá-lo foram infrutíferos, hipótese em que poderá ser deferida a citação ficta, situação essa não observado no presente autos.”

Assim, se o embargante entende que a decisão é “omissa”, entre os fundamentos do v. acórdão e a alegação de que “uma vez que os Executados haviam sido regularmente citados, atendendo os ditames do artigo 239 do CPC/73”, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

Ademais aplicou-se ao caso legislação pertinente, jurisprudências de nossos tribunais pátrios (em consonância a entendimento do c. STJ) e doutrinas sobre o tema, senão vejamos trecho do v. acórdão embargado:

“...o d. Humberto Theodoro Jr. esclarece que, "segundo o novo Código, é considerado em local ignorado ou incerto o citando se infrutíferas as tentativas de sua locação, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações de seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos" (Curso de Direito Processual Civil. V. 1. 58a ed. Rio de Janeiro: Editora Forense. 2017. p. 569).

Na mesma toada, é a conclusão de Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery, segundo a qual "para que se considere o réu como localizado em local ignorado ou incerto, é preciso que todas as possibilidades de obtenção de seu endereço tenham sido tentadas. Enquanto transcorre a busca de informações sobre o paradeiro do réu, o autor não perde o direito à interrupção da prescrição" (Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: RT. 2015, p. 799).”

O c. STJ tem se posicionado nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CPC/15. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO POR EDITAL. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU. PESQUISA DO ENDEREÇO NOS CADASTROS DE ÓRGÃOS PÚBLICOS OU DE CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS. ART. 256, § 3o, DO CPC. NULIDADE PROCESSUAL CARACTERIZADA. 1. Controvérsia em torno da legalidade da citação do recorrente por edital. 2. O novo regramento processual civil, além de reproduzir a norma inserta no art. 231, II, do CPC/73, estabeleceu que o réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações acerca de seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos. 2. No caso, o fundamento utilizado pelo acórdão recorrido de inexistir comando legal impondo ao autor o dever de provocar o juízo no sentido de expedir ofícios a órgãos ou prestadores de serviços públicos a fim de localizar o réu não subsiste ante a regra expressa inserta no § 3o, do art. 256, do CPC. 3. RECURSO ESPECIAL PROVIDO PARA DECLARAR A NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. (RECURSO ESPECIAL No 1.828.219 - RO (2019/0217390-9, Rel. Min MINISTRO PAULO DE TARSO SANSEVERINO).”

Neste sentido colho inúmeras jurisprudências de nossos Tribunais pátrios a cerca da questão. Vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CITAÇÃO POR EDITAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. REQUISITOS. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS DISPONÍVEIS. NULIDADE DO ATO. I. Por representar medida extraordinária, a citação por edital deve ser precedida de providências exaurientes voltadas à localização do demandado. II. Sobretudo nas hipóteses em que remanescem medidas ao alcance do demandante ou passíveis de adoção mediante o concurso do aparelho judiciário, tais como consultas a base de dados oficiais mediante os sistemas eletrônicos disponíveis, não se pode admitir que a citação seja feita de forma precipitada pelo mecanismo editalício. III. A par da declaração do autor da demanda no sentido de que o réu está em lugar incerto e não sabido, a citação por edital deve ser antecedida de todas as providências cabíveis para viabilizar a citação pelo correio ou por oficial de justiça. IV. Considera-se nula, à luz do artigo 247 do Código de Processo Civil, a citação por edital que não foi precedida do esgotamento dos meios disponíveis para a localização do réu. V. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. (APC no 20110112206976, 4a TURMA CÍVEL – TJDFT, Rel. Des. JAMES EDUARDO OLIVEIRA, Publicado no DJE : 04/09/2015).”

Não acolho a alegação de omissão por estas razões.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes/modificativos aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si e omissões a serem supridas tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão e contrariedade, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2o, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Contudo, alerta-se que a tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3o do CPC.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022